Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DO APELANTE NA FASE INQUISITORIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo impróprio, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para a tentativa de furto.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida em que são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos.
4. O roubo impróprio (art. 157, parágrafo 1o, do CP) consuma-se no momento em que o sujeito utiliza a violência à pessoa ou a grave ameaça, ainda que não tenha êxito em sua finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída para si ou para terceiro.
5. A multirreincidência do réu autoriza a exasperação da pena-base, na segunda fase da dosimetria, segundo a fração de 1/4. Precedentes.
6. Considerando o quantum de pena arbitrado, bem como a multirreincidência e os maus antecedentes, correta a fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o, “a”, e 3o do CP. Outrossim, incabíveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Diploma Penal, eis que ausentes os requisitos para tanto.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.